Tribunal: TJDFT
Processo: 0709540-39.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0709540-39.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo Interno interposto pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF, contra decisão de ID 39339838, que não conheceu a apelação interposta em razão da deserção. Em suas razões recursais, ID 40303361, a parte agravante afirma, em suma, que a guia foi emitida com vencimento no domingo, razão pela qual o pagamento foi realizado no primeiro dia útil subsequente. Contrarrazões de ID 40717087, em que o agravado requer o não provimento do recurso. Brevemente relatados, Decido. O artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil autoriza ao Relator do recurso, após intimação do agravado para manifestação, exercer juízo de retratação. Convém ressaltar que o agravante, quando foi instado a comprovar que procedeu ao pagamento na data prevista na guia, se limitou a juntar os mesmos documentos, sem esclarecer que a guia foi emitida com vencimento no domingo, só o fazendo por ocasião do agravo interno. Consoante artigo 194, §4o, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, “a guia com vencimento em feriado ou fim de semana deverá ser paga no primeiro dia útil subsequente”. No caso, demonstrado que a data do vencimento ocorreu no domingo e a realização do pagamento do recolhimento do preparo, no dia útil subsequente, preenchido está o pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso. Ante o exposto, com fulcro no artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, exerço o juízo de retratação, para revogar a decisão de ID 39339838 e CONHECER da Apelação de ID 38677632. Aguarde-se o julgamento, observando-se a ordem de conclusão. Int. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora